Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701646-75.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOHLER S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Deixo de analisar o pedido de ID 61482325, pois já esgotada a jurisdição deste órgão. Depois, o desentranhamento dos recursos interpostos nos IDs 61476943 e 61476944, e os respectivos documentos poderá trazer prejuízo ao regular juízo de admissibilidade dos recursos interpostos posteriormente. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator